Tribunal: STF
Processo: MS 37926
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. ENTRADA NO ÓRGÃO DE CONTROLE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que concedeu a segurança para declarar a prescrição da pretensão ressarcitória ao erário em procedimento de tomada de contas especial instaurado perante o TCU.



    2. A parte agravante sustenta não configurada a prescrição, ao argumento de terem ocorrido marcos interruptivos ao longo do processo administrativo. Defende a adoção, como termo inicial, da data da entrada do processo administrativo no TCU.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. São duas questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional da pretensão de ressarcimento ao erário e o termo inicial respectivo; e (ii) verificar se são possíveis múltiplas interrupções do lapso no curso do processo de tomada de contas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É de 5 anos o prazo prescricional para exercício da pretensão ressarcitória e punitiva por Tribunal de Contas. Precedentes.



    5. O termo inicial da prescrição é contado a partir da data de entrada do processo de fiscalização no Tribunal de Contas ou no órgão encarregado, por determinação legal, do controle interno – ADI 5.509, Rel. Min. Edson Fachin.



    6. A prescrição pode ser interrompida uma única vez, de acordo com o disposto no art. 202 do CC, no que a admissão de múltiplas interrupções resultaria, indiretamente, na imprescritibilidade das apurações realizadas pela Corte de Contas, a contrariar a regra da prescritibilidade adotada no Direito brasileiro.



    7. Transcorridos mais de 5 anos entre a data em que instaurada a tomada de contas especial pelo FNDE, em 22.12.2011, e o dia no qual o interessado foi citado no processo administrativo, em 31.5.2019, tem-se configurada a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido.